Tribunal: STF
Processo: HC 91510
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA
   INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA
   CONFERIDA POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LEI DE
   ORGANIZAÇÃO E DIVISÕES JUDICIÁRIA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
   PÚBLICO PARA A IMPETRAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO
   DIREITO À AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIDO.
I - O
   Ministério Público possui legitimidade processual para defender
   em juízo violação à liberdade de ir e vir por meio de habeas
   corpus.
II - É, no entanto, vedado ao Parquet utilizar-se do
   remédio constitucional para veicular pretensão que favoreça a
   acusação.
III - O reconhecimento da incompetência do juízo ou a
   declaração de inconstitucionalidade de resolução há de ser
   provocada na via processual apropriada.
IV - Atuação ministerial
   que fere o devido processo legal e o direito à ampla defesa.
V
   - Habeas corpus não-conhecido.